Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752874-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: CAROLINA ANGELICA MOREIRA SANCHEZ GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Ação de obrigação de fazer. Plano e saúde. Cobertura de home care. Estado grave de saúde. Negativa de cobertura. Rol da ANS não taxativo. Abusividade. Dano moral. Cabimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que condenou a Ré operadora de plano de saúde a custear, em favor da parte autora, tratamento médico domiciliar (home care) e a pagar indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Verificar se a negativa de cobertura do home care por parte do plano de saúde é válida e se é indevida a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento em domicílio em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, dever ser deferida a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care, conforme prescrição médica. 4. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, e é uma alternativa (mais humanizada) ao paciente que tem indicação médica para que o tratamento se realize no próprio ambiente familiar. 5. Relativamente aos danos morais, conquanto se trate de descumprimento contratual, considera-se que sejam devidos diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que admite-se uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa. Pede seja determinada a realização da perícia médica solicitada; b) artigos 421, 422 e 480, todos do Código Civil e 10, §4o, da Lei 9.656/98, asseverando a taxatividade do rol da ANS. Afirma que não é obrigada a custear tratamento não constante do rol de procedimentos da ANS e não abarcado pelo contrato firmado entre as partes. Articula afronta ao princípio do pacta sunt servanda; c) artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028